Tribunal: TJDFT
Processo: 0720508-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720508-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIELA TEIXEIRA DA CUNHA LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (quarta ré) em face da decisão (ID 123713746 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0715329-70.2022.8.07.0001, que concedeu a tutela provisória para arrestar bens e valores da primeira ré, da segunda ré e da quarta ré, até o limite de R$ 9.425,00 (nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais). A parte agravante (B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. “quarta ré”) afirma, em suas razões recursais (ID 36590232), que é uma empresa idônea que atua há mais de 20 anos no mercado de câmbio, apesar de não ter contrato de correspondente ativo e vigente com a IEX na data da operação (22/01/2020), não ter participado dos contratos de câmbio discutido nos autos e não ter sido a beneficiária dos valores supostamente pagos pela parte autora na operação reclamada, foi surpreendida pela decisão agravada, na qual o Juízo a quo deferiu o bloqueio requerido pela parte autora, efetivado em uma das contas da agravante no valor de R$ 9.425,00. Sustenta que a decisão impugnada foi proferida sob premissas equivocadas e deve ser reformada, já que ignora ou desconsidera: (i) a inexistência de vínculo contratual entre a B&amp;T Corretora e a IEX e J&amp;B na data da operação objeto da lide; (ii) ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (iii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo, bem como da inexistência do perigo de dano, tendo em vista a não comprovação da dilapidação patrimonial da B&amp;T Corretora; (iv) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (v) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é vedada pelo Banco Central do Brasil; (vi) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são essenciais à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do Código de Processo Civil; e (vii) a ilegitimidade da empresa agravante. Sustenta que não há informações suficientes que atestem a responsabilidade da agravante nos fatos alegados pela parte agravada, tampouco notícia de que seja insolvente, ou de que vem dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio, sendo que tal fato é reconhecido pela própria agravada, que incluiu a agravante na demanda originária na condição de suposta responsável solidária com a IEX e a J&amp;B, e justamente por ser empresa idônea, solvente, que está em plena atividade, e não pesa contra ela nenhum ato ou notícia em sentido contrário. Diz que na data da operação objeto da lide, em 22/01/2020, a B&amp;T Corretora já havia rescindido o contrato de prestação de serviços de correspondente com as também rés IEX e J&amp;B. Diz, ainda, que embora o contrato tivesse prazo de vigência indeterminado, ele também previa expressamente na cláusula 16.1 o seu encerramento a qualquer tempo, mediante notificação por escrito às partes, o que efetivamente ocorreu em 10/12/2019. Aduz que o Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil (DESIG) se manifestou a respeito dos questionamentos feitos pela B&amp;T Corretora (Anexo IV), no sentido de confirmar que as últimas operações das referidas correspondentes lançadas no sistema do Banco Central do Brasil - enquanto vinculadas à B&amp;T Corretora - ocorreram em 10/12/2019. Resta claro que as operações realizadas pela IEX e a J&amp;B, após a referida data, não foram registradas no Banco Central do Brasil ou, se foram, não estavam se utilizando do vínculo obtido do credenciamento junto à B&amp;T Corretora foram feitas no mercado paralelo. Assinala que se encontra em pleno funcionamento e a alegação de perigo de dano em relação a B&amp;T Corretora não se sustenta, somente podendo ser imputado à IEX e J&amp;B e aos seus sócios, pois, conforme se verifica nos documentos anexados com a inicial, os mesmos não vêm honrando com nenhum dos seus compromissos, tampouco efetuando pagamentos nos processos que tramitam em seu desfavor perante o TJDFT. Destaca que o detalhamento da ordem de bloqueio determinada pelo Juízo a quo não deixa dúvida do que aqui se afirma, já que somente foi encontrado saldo nas contas da B&amp;T Corretora para cumprimento da ordem. Menciona que não procedem os argumentos de dilapidação patrimonial, insolvência ou descumprimento de compromissos e obrigações de qualquer natureza justamente por se tratar de empresa idônea, que vem operando normalmente no mercado como corretora de câmbio e cujas ações ajuizadas em seu desfavor somente se baseiam em alegada responsabilidade solidária, a qual demanda instrução probatória, não havendo que se falar em insolvência ou dilapidação do seu patrimônio. Avalia que mesmo que se permitisse o arresto nesta fase processual, o pedido formulado pela parte autora, em sede de tutela de urgência, não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Defende que está presente a probabilidade do direito invocado, aliado ao perigo de dano que o ato judicial possa causar, já que foram imputados atos à mesma sem qualquer análise dos documentos juntados pela própria parte autora. Tais fatos geram impactos inenarráveis na reputação da agravante, sem mencionar os impactos financeiros que seriam ocasionados caso fossem bloqueados quaisquer valores em suas contas bancárias, tais como (i) impossibilidade de pagamento de funcionários; (ii) imobilização de patrimônio utilizado para realização de operações inerentes ao objeto social da corretora; (iii) paralisação das operações bem como a demissão de diversos funcionários. Menciona que, como o próprio Banco Central do Brasil não autoriza as corretoras de câmbio a realizarem operações de câmbio futuro, evidentemente não se pode dizer que o correspondente cambial agiu “por conta e sob as diretrizes da instituição contratante” ao celebrar o negócio ilegal com a parte autora, pois à corretora (instituição contratante) sequer é permitido atuar dessa maneira. Por esse motivo, igualmente descabida qualquer alegação no sentido de que o art. 2o da Res. 3.954/11 obriga a B&amp;T Corretora a garantir a operação e a fiscalizar o cumprimento da legislação aplicável, pois o referido dispositivo é cristalino ao responsabilizar a contratante (corretora) apenas pelas transações realizadas “por meio” do contratado (correspondente), ou seja, operações da própria corretora em estrita conformidade com a autorização concedida pelo Banco Central do Brasil realizadas através do estabelecimento correspondente. Defende que os únicos documentos juntados pela parte autora para comprovar a realização da suposta operação cambial corresponde a (i) um canhoto de encomenda de moeda estrangeira emitido pela IEX (ID 123281309 dos autos principais), e (ii) um comprovante de TED para a conta bancária da IEX (ID 123281310 dos autos principais), que supostamente destinou-se ao pagamento da encomenda de moeda estrangeira, não havendo qualquer recibo ou comprovante idôneo capaz de comprovar a operação reclamada nos autos. Ressalta que a agravante não consta em nenhum desses documentos como receptora dos valores, e todas as tratativas para solução dos problemas relatados se deram com a IEX, o que reforça a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a B&amp;T Corretora, evidenciando a não participação da agravante no negócio jurídico narrado na inicial. Ademais, os canhotos de “encomenda de moeda estrangeira” fornecido pela IEX não possuem qualquer validade perante o Banco Central do Brasil e a agravada não trouxe aos autos o extrato da sua conta bancária comprovando a saída dos valores por meio do TED realizado para a conta da IEX, que pode ter sido feito para qualquer outra finalidade que não a alegada na inicial, como, por exemplo, a compra de um bem ou o pagamento de uma dívida junto à referida empresa. Registra que o bloqueio dos valores equivale à constrição e indisponibilização de maquinários para as indústrias, que não terá disponível a moeda nacional para oferecer aos seus clientes, situação que é agravada pela pandemia do Covid-19 e pela determinação reiterada de penhoras em outros casos semelhantes, sem que a empresa recorrente tenha condições de se defender. Dessa forma, aplicável ao caso dos autos o disposto no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a agravante e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, consolidando-se a liminar para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 36590255). A decisão de ID. 36689033 indeferiu a antecipação de tutela recursal. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 37481481. Em consulta aos autos originais (autos n. 0715329-70.2022.8.07.0001), verifico a prolação de sentença de mérito julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (ID. 141045973 dos autos originais). É o relato. DECIDO. Pois bem, considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente agravo de instrumento. A propósito, colho os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Consultando-se o sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida. 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando que, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1435609, 07319525220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1396827, 07250439120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. SENTENÇA DE MÉRITO. ADVENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento, pela perda superveniente de objeto, após a prolação de sentença de mérito, em razão da inexistência de cabimento deste recurso para impugnar esta decisão. 2. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, ficando "a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa", em razão da natureza jurídica sancionatória desta reprimenda, e não, de efeito da sucumbência, de acordo com a primeira parte do parágrafo quinto deste artigo. 3. Agravo Interno. Conhecido e desprovido. Improcedência manifesta. Multa aplicada. Decisão monocrática mantida.(Acórdão 1435647, 07419369420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, estribado no art. 932, inciso III, do Código de Ritos c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 16:10:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador